Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705306-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RAPHAEL SILVA BATISTA IMPETRANTE: PAULO ERNANI VERONA LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PAULO ERNANI VERONA LEMOS e CARLOS HENRIQUE SOUZA RABELO, em favor de PAULO RAPHAEL SILVA BATISTA. Afirmam que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2025, sob a alegação de prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03. Foram encontrados com o paciente 34g de maconha, 25g de cocaína, uma balança de precisão, munições de arma de fogo e dinheiro em espécie. Na audiência de custódia, realizada em 06/02/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da reincidência do paciente e da natureza dos delitos praticados. Alegam que o paciente é apenas usuário de drogas e isso se comprova pela pequena quantidade de entorpecente encontrada com ele, além de não ter sido ouvida nenhuma testemunha durante a investigação. Ademais, afirmam que a abordagem realizada contra o paciente foi realizada sem a devida demonstração de fundada suspeita. E, a simples menção a informações obtidas por "colaboradores" não identificados, sem qualquer diligência prévia para corroborar os fatos, não atende ao exigido pelo ordenamento jurídico para a realização de busca pessoal e veicular. Dizem houve invasão de domicílio do paciente de forma ilegal porque não houve autorização da entrada dos policiais na residência. Pedem a declaração de nulidade da prova decorrente da apreensão da droga, uma vez que ocorreu de forma irregular. Defendem que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamenta idônea para a preventiva. Além de que o paciente é responsável exclusivo pela subsistência de seu filho de apenas 2 anos de idade e auxilia seu pai, um idoso de 75 anos na coordenação de execução de obras. Pedem a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 635659/SP, tema 506, com caráter vinculante que definiu a presunção de usuário de drogas quem for encontrado com até 40g de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Por fim, pede a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus, constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No que diz respeito à alegação de nulidade da prova, por violação de domicílio do paciente, vale destacar que essa questão será analisada adequadamente quando do julgamento da ação penal. De modo que, reconhecer a nulidade em liminar no habeas corpus, somente seria possível se demonstrada de plano a alegada nulidade. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 1. Questões não apresentadas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A suposta nulidade das provas não é presumida e demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual. 3. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, autorizando a entrada de policiais no domicílio do suspeito sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A natureza e a quantidade expressiva da droga apreendida revelam contornos de elevada gravidade concreta, pois a sua comercialização, além de representar grave risco à saúde pública, alimenta financeiramente a infindável rede de crimes, estimulados pelo tráfico de drogas. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que o paciente já foi processado pelo mesmo crime, a indicar, em tese, reiteração delitiva. 6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023, grifei). Ademais, deve-se considerar a gravidade da conduta, a natureza das drogas apreendidas, além do fato de que o paciente é reincidente, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque amparada em decisão suficientemente fundamentada, tendo o magistrado que presidiu a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacado o seguinte: “(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 34 gramas de maconha e 25 gramas de cocaína), balança de precisão, munições de armas de fogo e dinheiro em espécie. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (Destaquei). Diversamente do que afirmam os impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada. No caso, verificam-se várias passagens do impetrante pela justiça, inclusive com acusação de crimes graves, e, mesmo cumprindo pena, voltou a cometer crimes. Isso demonstra que o paciente, tem dificuldade em levar uma vida social, de acordo com os parâmetros da legalidade. Destaco que, o fato de ser pai de família (com filho pequeno), possuir residência fixa, ocupação remunerada, por si sós, não são motivos para a concessão da liberdade, ao menos nesse momento, quando outros motivos autorizadores da medida extrema se fazem presentes, como a garantia da ordem pública. Tese fixada no Tema no 506 A Defesa pleiteia a liberdade do paciente por atipicidade da conduta, requerendo a aplicação da Tese firmada no Tema no 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659. Observe-se o que foi estabelecido no âmbito do STF: “ 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Repare-se que o precedente invocado pela Defesa é expresso ao delimitar que será presumidamente usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal cuidou de esclarecer que a presunção mencionada possui caráter relativo e poderá ser elidida quando existirem elementos que indiquem o intuito de mercancia. Na espécie, embora a quantidade de substância entorpecente apreendida seja inferior aos 40g fixados pelo STF, as circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvidas de que não se destinava a consumo próprio, mas sim ao tráfico ilícito inclusive em razão da variedade da droga apreendida e da apreensão de apetrechos utilizados na prática da mercancia ilícita. Por fim, de acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, foram encontradas três porções de cocaína no interior do veículo, uma quantidade de dinheiro em espécie (situação que indica a prática do tráfico de drogas). E, no apartamento foram encontradas mais três porções de cocaína, uma balança de precisão, um tablete de maconha e munições calibre 357 e 9mm. Portanto, a situação demonstra que não se trata de simples usuário de drogas. CONCLUSÃO Em face do exposto ,INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator